Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712043-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda – SICOOB Executivo Agravado: Stephan Domenico Bragatto Natividade Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda – SICOOB Executivo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0710083-15.2021.8.07.0006, assim redigida: “(...) Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC, alcançando prescrição em 03/03/2027. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45248918), em síntese, que não deve ser aplicada ao caso concreto a regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, que determina a suspensão do curso do processo de execução, pois no caso concreto ainda não foram esgotados todos os meios destinados à localização dos bens pertencentes ao devedor. Afirma que pende de julgamento, pela Egrégia Segunda Turma Cível, do agravo de instrumento manejado pela recorrente (no 0704285-23.2023.8.07.0000) que tem por objeto a análise a respeito da viabilidade da penhora de até 20% (vinte por cento) do valor da remuneração recebida pelo devedor. Verbera que o Juízo singular somente autorizou a efetivação de pesquisas via Sisbajud, de modo simples, e por meio do Renajud, mas não avaliou ainda, por exemplo, a existência de bens imóveis de propriedade do devedor ou de sociedades empresárias em que figure como sócio. Assim, entende que não foram esgotados os mecanismos destinados à tentativa de localização de bens do agravado, de modo que se afigura precipitada a determinação de suspensão do curso da marcha processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja conferido curso regular ao processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 45248924 e Id. 45248925). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso concreto a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. A respeito do tema convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. É preciso ressaltar que durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. Com efeito, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a pendência de julgamento do aludido recurso de agravo de instrumento pela Egrégia Segunda Turma Cível ou mesmo a existência de outras medidas voltadas para a localização de bens do devedor não impedem a determinação de suspensão do curso do processo de origem. Ao contrário do que argumenta a recorrente, no caso em deslinde já foram efetuadas, sem que tenha sido alcançado o objetivo desejado, pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e EriDF (Id. 121302143 e Id. 124991093 dos autos do processo de origem). Convém acrescentar que também foi deferido pelo Juízo singular o requerimento formulado pela credora no sentido da reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud com o emprego da ferramenta de ordens automáticas de bloqueio conhecida como “teimosinha” (Id. 131024306 dos autos do processo de origem), o que também não contribuiu de modo significativo para a satisfação do crédito perseguido. É necessário reiterar que a credora, ora recorrente, pode indicar bem à penhora a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator